Tribunal: TJMT
Processo: 1000105-08.2022.8.11.0098
Relator(a): ORLANDO DE ALMEIDA PERRI
Órgão julgador: ORLANDO DE ALMEIDA PERRI
Órgão colegiado: Primeira Câmara Criminal
Data de julgamento: 2024-11-19
Data de publicação: 2024-11-26

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL

Número Único
:

1000105-08.2022.8.11.0098
Classe:

APELAÇÃO CRIMINAL (417)
Assunto:

[Receptação]
Relator:
Des(a). ORLANDO DE ALMEIDA PERRI

Turma Julgadora:

[DES(A). ORLANDO DE ALMEIDA PERRI, DES(A). MARCOS MACHADO, DES(A). WESLEY SANCHEZ LACERDA]

Parte(s):

[JOSE RODRIGO DO NASCIMENTO DURANTI - CPF: 220.796.948-71 (APELANTE), LA FONTAINE CORREA DA COSTA NETO - CPF: 054.485.721-62 (ADVOGADO), JOSE CARLOS DO ESPIRITO SANTO DA SILVA - CPF: 913.480.301-78 (APELANTE), ERYKSON THYAGO PEREIRA DA SILVA - CPF: 734.942.081-15 (ADVOGADO), POLÍCIA JUDICIÁRIA CIVIL DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0029-45 (APELADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (APELADO), EDI MARCOS ROGERIO DA ROCHA - CPF: 570.802.161-68 (ASSISTENTE), VANESSA DE ARAUJO AMORIM - CPF: 012.957.861-41 (TERCEIRO INTERESSADO), JHIANGO DA SILVA FAZOLO - CPF: 024.150.901-74 (ASSISTENTE), LOCALIZA RENT A CAR SA - CNPJ: 16.670.085/0001-55 (VÍTIMA), Adão Alves de Oliveira (ASSISTENTE), ERYKSON THYAGO PEREIRA DA SILVA - CPF: 734.942.081-15 (ADVOGADO), JOSE CARLOS DO ESPIRITO SANTO DA SILVA - CPF: 913.480.301-78 (APELADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (APELANTE)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARCOS MACHADO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, NÃO CONHECEU DO RECURSO.

PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL

APELAÇÃO CRIMINAL (417) Nº 1000105-08.2022.8.11.0098

APELANTE: JOSE CARLOS DO ESPIRITO SANTO DA SILVA, MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO

APELADO: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO, JOSE CARLOS DO ESPIRITO SANTO DA SILVA

Ementa
:
DIREITO PENAL. APELAÇÃO CRIMINAL. RECEPTAÇÃO (ART. 180,
CAPUT
, DO CP). RECURSO MINISTERIAL. AUSÊNCIA DE COMPROVAÇÃO DO DOLO DO AGENTE. PRINCÍPIO DO
IN DUBIO PRO REO
. ABSOLVIÇÃO MANTIDA. RECURSO DEFENSIVO NÃO CONHECIDO POR AUSÊNCIA DE INTERESSE RECURSAL.

I. CASO EM EXAME

1. Recurso de apelação criminal interposto pelo Ministério Público contra sentença que absolveu o corréu do crime de receptação (art. 180,
caput
, do Código Penal).

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2. A questão em discussão consiste em verificar se o apelado, que estava como passageiro no veículo produto de crime, tinha conhecimento da origem ilícita do bem, a fim de caracterizar o dolo exigido pelo tipo penal de receptação.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3. Os elementos probatórios colhidos não comprovam que o recorrido tinha ciência da origem espúria do automóvel. 4. O princípio do
in dubio pro reo
impõe que, em caso de dúvida razoável quanto à ciência do recorrido sobre a origem ilícita do bem, a absolvição deve ser mantida.

IV. DISPOSITIVO E TESE

5. Recurso do Ministério Público desprovido. Recurso defensivo não conhecido.

Tese de julgamento:
“A insuficiência de provas quanto ao conhecimento da origem ilícita do bem por parte do passageiro do veículo conduz à manutenção da absolvição pelo princípio do
in dubio pro reo
.”

Dispositivos relevantes citados:
Código Penal, art. 180,
caput
; Código de Processo Penal, art. 386, VII.

ESTADO DE MATO GROSSO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA

PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL

APELAÇÃO CRIMINAL (417) Nº 1000105-08.2022.8.11.0098

APELANTE: JOSE CARLOS DO ESPIRITO SANTO DA SILVA, MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO

APELADO: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO, JOSE CARLOS DO ESPIRITO SANTO DA SILVA

RELATÓRIO

EXMO. SR. DES. ORLANDO DE ALMEIRA PERRI

Egrégia Câmara:

Cuida-se de recursos de apelação criminal interpostos pelo
Ministério Público
e por
José Carlos do Espírito Santo da Silva
, visando a reforma da sentença prolatada pelo juízo da Vara Única da Comarca de Porto Espiridião/MT, que o absolveu da prática do crime de
receptação
, previsto no artigo 180,
caput
, do Código Penal.

O Ministério Público Estadual sustenta que as provas produzidas são suficientes para embasar a condenação do apelado pelo cometimento do delito de receptação.

A defesa de
José Carlos do Espírito Santo da Silva
desistiu do recurso, uma vez que a majoração dos honorários pretendida foi acolhida pelo juízo de origem.

Nas contrarrazões, a defesa requer seja negado provimento ao recurso ministerial.

A Procuradoria-Geral de Justiça opina pelo provimento do apelo ministerial e pelo não conhecimento do recurso defensivo.

É o relatório.

À douta revisão.

PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL

APELAÇÃO CRIMINAL (417) Nº 1000105-08.2022.8.11.0098

VOTO

EXMO. SR. DES. ORLANDO DE ALMEIDA PERRI (RELATOR)

Egrégia Câmara:

a) Recurso de José Carlos do Espírito Santo da Silva

A defesa de
José Carlos do Espírito Santo da Silva
pleiteava a majoração dos honorários advocatícios, originalmente fixados em 3 (três) URH’s, para 10 (dez) URH’s.

O juízo de origem acolheu parcialmente o pleito e elevou os honorários do Advogado Erykson Thyago Pereira da Silva para 7 (sete) URH’s, determinando a intimação do apelante para que se manifestasse acerca do interesse recursal.

Oportunamente, a defesa concordou com o valor arbitrado e declarou seu desinteresse recursal.

À visto do exposto, não conheço do recurso de
José Carlos do Espírito Santo da Silva
.

a) Recurso ministerial

O Ministério Público do Estado de Mato Grosso denunciou
José Carlos do Espírito Santo da Silva
e José Rodrigo do Nascimento Duranti pela prática do crime de receptação, conforme se depreende do excerto da peça incoativa,
in verbis
:

“(...)
Consta do incluso caderno investigativo que, no dia 28 de janeiro de 2022, por volta das 14h00min, em estrada vicinal que dá acesso à BR-174, Comarca de Porto Esperidião/MT, os denunciados
JOSÉ RODRIGO DO NASCIMENTO DURANTI e JOSÉ CARLOS DO ESPIRITO SANTO DA SILVA
, com consciência, vontade e em unidade de desígnios, foram presos em flagrante delito enquanto
transportavam
, em proveito próprio ou alheio, coisa que
receberam
e sabiam ser produto de crime, consistente em 01 (um) veículo automotor marca Jeep, modelo Renegade LNGTD AT, cor prata, placas QUY-0718, pertencente à vítima Localiza Rent A Car S.A.

Segundo apurado, nas circunstâncias retrocitadas uma equipe do GEFRON realizava patrulhamento em estrada vicinal que dá acesso à BR-174, Porto Esperidião/MT, quando abordou o veículo marca Jeep, modelo Renegade LNGTD AT, cor prata, placas QUY-0718, trafegando sentido Brasil/Bolívia, cujos ocupantes eram os denunciados
José Rodrigo e José Carlos.

Diante de fundadas suspeitas de tratar-se de bem de origem ilícita, considerando o sentido do tráfego e o fato daquela estrada ser frequentemente usada para o transporte de automóveis receptados ao país vizinho, militares efetuaram a checagem do bem e constataram que este havia sido objeto de apropriação indébita no Município do Rio de Janeiro/RJ, conforme Boletim de Ocorrência nº 022-03679/2021, Polícia Civil do Rio de Janeiro/RJ, motivo pelo qual foi efetuada a prisão em flagrante dos implicados.

Digno de nota, quando da prática do crime os denunciados
José Rodrigo do Nascimento Duranti e José Carlos do Espírito Santo da Silva
eram reincidentes (art. 61, I, do CP), vez que ostentavam condenações criminais transitadas em julgado.

A materialidade exsurge do Auto de prisão em flagrante nº 79.3.2022.1478, Boletins de ocorrência nº 2022.25324 e 022-03679/2021, Termo de Exibição e Apreensão, Termo de depoimento de testemunhas e Relatório Policial nº 2022.12.956

Ante o exposto, o
MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO
denuncia
JOSÉ RODRIGO DO NASCIMENTO DURANTI
e
JOSÉ CARLOS DO ESPÍRITO SANTO DA SILVA
, já qualificados, como incursos no artigo 180, caput, do Código Penal, c/c art. 29 caput, do CP, aplicando-se a ambos a agravante do art. 61, I, do CP
(...)”.

Ao término da instrução criminal, o juízo da Vara Única da Comarca de Porto Esperidião/MT julgou parcialmente procedente a pretensão deduzida na exordial a fim de condenar José Rodrigo do Nascimento Duranti e absolver
José Carlos do Espírito Santo da Silva
da prática do crime de receptação, em decisão assim exarada:

“(...)
Cuida-se de denúncia formulada pelo Ministério Público do Estado de Mato Grosso em face de JOSÉ RODRIGO DO NASCIMENTO DURANTI e JOSÉ CARLOS DO ESPÍRITO SANTO DA SILVA, já qualificados, como incursos no artigo 180, caput, do Código Penal, c/c art. 29 caput, do CP, aplicando-se a ambos a agravante do art. 61, I, do CP. Pela suposta prática dos fatos delituosos descritos na denúncia de refs. 75400132 e ss. Narra a exordial acusatória: (...).

Denúncia recebida em 11/02/2022 (ref. 75468315).

Os réus foram citados (refs. 77091491 e ss.), informaram não possuir condições financeiras para constituir advogado, pelo que fora nomeado defensor dativo (ref. 77594620). O advogado nomeado aos réus informou possível conflito de defesa, e disse que continuaria defendendo José Carlos, declinando da nomeação em relação a José Rodrigo. Resposta à acusação de José Carlos sem preliminares (ref. 78820854).

Resposta à acusação de José Rodrigo do Nascimento Duranti sem preliminares (ref. 80760579). Designada audiência de instrução e julgamento (ref. 84542447).

Durante a instrução processual, foram ouvidas as testemunhas Eddi Marcos Rogério da Rocha e Jhiango da Silva Fazolo, em seguida procedeu-se com o interrogatório dos acusados JOSÉ RODRIGO DO NASCIMENTO DURANTI e JOSÉ CARLOS DO ESPÍRITO SANTO DA SILVA, sem requerimentos das partes, fora encerrada a instrução processual.

O Ministério Público apresentou alegações finais orais, e se manifestou pela condenação de ambos os réus, assentando haver prova da materialidade e da autoria nas pessoas dos réus. Ademais, fez ponderações sobre os fatos, bem como sobre a dosimetria da pena.

Em seguida a defesa de José Carlos apresentou alegações finais orais, pugnando a absolvição por falta de prova de cometimento de algum dos verbos do tipo. Fez ponderações relacionadas à pena, ao direto de recorrer em liberdade, dentre outros, tudo devidamente gravado.

A defesa do acusado José Rodrigo apresentou alegações finais orais, assentando a necessidade da absolvição por ausência de ciência da origem ilícita do veículo. Ainda, fez considerações sobre a dosimetria da pena, além de outras considerações, tudo devidamente gravado.

Os autos foram mantidos conclusos para sentença.

É O RELATÓRIO, FUNDAMENTO E DECIDO.

Cumpre destacar a inexistência de qualquer causa determinante de declaração de nulidade dos atos processuais ou ainda qualquer questão preliminar a ser analisada, razão pela qual passo a enfrentar o mérito da demanda.

DO ACUSADO JOSÉ RODRIGO DO NASCIMENTO DURANTI:

DA MATERIALIDADE.

A materialidade do delito de receptação foi cabalmente comprovada nos autos, por meio do Auto de Prisão em Flagrante (ref. 75185860); Boletins de Ocorrência nº 2022.25324 (ref. 75185861), nº 022-03679/2021 (ref. 75185863); Termo de Exibição e Apreensão (ref. 75185864); Relatório Fotográfico do veículo (ref. 75185865); Tudo devidamente corroborado com os testemunhos em fase policial, devidamente repetidos e reafirmados judicialmente.

DA AUTORIA.

Sopesadas as provas coligidas durante a instrução processual, tocante à autoria delitiva, esta recai de forma inconteste sobre o réu José Rodrigo do Nascimento Duranti.

De pronto, os policiais militares, testemunhas que gozam de fé pública e realizaram a prisão em flagrante dos acusados, afirmaram que estavam em patrulhamento, momento em que realizaram abordagem do veículo Jeep Renegade, que posteriormente o motorista foi identificado como sendo a pessoa de José Rodrigo do Nascimento Duranti, vulgo "galo cego", e o carona como sendo a pessoa de Jose Carlos do Espirito Santo.

Ainda, ouvidas em juízo, as testemunhas relataram que o motorista teria dito que daria destinação ao veículo no país vizinho, Bolívia.

Após checagens do veículo, via centro de operações do GEFRON, constou um boletim de ocorrência de apropriação indébita registrado na cidade do Rio de Janeiro/RJ, o que está comprovado com o boletim de ocorrência nº 022-03679/2021 (ref. 75185863).

Ainda na fase policial, os militares deixaram claro que o condutor do veículo José Rodrigo teria dito que comprou o veículo em Cáceres pelo valor aproximado de R$ 9.000,00 (nove mil reais), e que estaria levando o veículo para o país vizinho Bolívia para vendê-lo por aproximadamente U$ 7.000,00 (sete mil dólares), questão repetida em juízo por um dos policiais.

Sendo assim, denota-se que o condutor efetivamente tinha ciência da ilicitude do veículo.

Por falar em depoimento policial, frise-se que as declarações dos policiais, prestadas sob o crivo do contraditório e da ampla defesa, de maneira coesa e segura, como é o caso, têm credibilidade e são hábeis para ensejar a condenação, principalmente neste caso que vem para reforçar os demais elementos de convicção coligidos aos autos. Nesse sentido, impende colacionar o seguinte julgado do Egrégio Tribunal de Justiça de Mato Grosso: (...).

No mais, ressalte-se que, uma vez surpreendido na posse de objeto produto de crime antecedente, inverte-se o ônus da prova em desfavor do réu, cabendo a ele demonstrar que não sabia da origem ilícita dos bem, conforme entendimento sedimentado da jurisprudência do nosso E. TJMT, senão vejamos: (...).

Outrossim, houve dolo direto, suficiente para a configuração do tipo penal previsto no art. 180, caput, do Código Penal, inclusive os agentes públicos que presenciaram os fatos relatam que, José Rodrigo, no momento da abordagem, confidenciou a eles que levaria o veículo para o país vizinho Bolívia. Sendo assim, não se afasta o dolo do agente, e via de consequência não se desclassifica a conduta para culposa. Colaciono aresto pertinente do e. Tribunal de Justiça de Mato Grosso: (...).

Não fosse isso, o acusado José Rodrigo assentou que sabia que o veículo era “finan”, ou seja, sabia tratar-se de origem espúria. Sabe-se que a prática do “finan” é o financiamento de veículo e atraso e não pagamento das demais parcelas, de modo que gera busca e apreensão como o próprio réu disse que iria acontecer. Ele foi claro ao dizer que comprou o veículo sabendo que era “finan” e que em 01 (um) ano ocorreria busca e apreensão dele, desse modo sabia que o veículo era produto de pelo menos o crime de estelionato anterior.

Portanto, considerando a tipicidade objetiva e subjetiva, a ilicitude e a culpabilidade, a condenação do acusado JOSÉ RODRIGO DO NASCIMENTO DURANTI, nos termos e sanções do artigo 180, caput, do Código Penal, é medida que se impõe. (...)

DO ACUSADO JOSÉ CARLOS DO ESPÍRITO SANTO DA SILVA:

Sem delongas, porquanto haja prova da materialidade, a autoria restou insuficiente comprovada na pessoa de JOSÉ CARLOS DO ESPÍRITO SANTO DA SILVA. Explico.

No primeiro ponto, quem efetivamente estava conduzindo o veículo era José Rodrigo, que foi condenado em linhas anteriores, e ambos disseram que este acusado (José Carlos) não tinha ciência da origem ilícita do bem.

Oportuno registrar que é deveras inverossímil a versão dos réus, de que José Carlos estaria no veículo apenas por ter sido contratado para trabalhar de pedreiro, já que estava com a mão machucada e engessada, não se entende como José Rodrigo iria interpelar pessoa enferma para a sua obra.

Contudo, não há ninguém que informe como o acusado José Carlos teria ciência da ilicitude do veículo, tampouco se relata sobre o entendimento previamente criminoso, de modo que a dúvida gerada sobre a ciência ou não da ilicitude prévia do veículo efetivamente encaminha este magistrado à absolvição deste réu.

Sendo assim, há apontamentos de que este acusado estava alinhado com José Rodrigo, mas esses apontamentos não são suficientes a gerar condenação. A seguir trago julgado do E. Tribunal de Justiça do Mato Grosso: (...).

Ainda, cumpre ao magistrado formar sua convicção analisando o conjunto probatório alicerçado em parâmetros constitucionais, em atenção aos princípios do contraditório e da ampla defesa.

Nesse prisma, necessário que existam provas vigorosas capazes de sustentar um édito condenatório, sob pena de fundar-se em meras ilações e conjecturas, incorrendo em malferimento ao princípio do in dubio pro reo e ao princípio constitucional da presunção de inocência (CF, art. 5º, LVII).

Assim, dada a fragilidade das provas coligidas, não seria razoável prolatar uma sentença condenatória alicerçada somente nesses elementos.

Portanto, tendo em vista não existirem provas suficientes para a condenação do acusado
José Carlos do Espírito Santo da Silva
quanto ao delito previsto no art. 180, caput, do Código Penal, alternativa não há a não ser a absolvição dele, com base no art. 386, inciso VII, do Código de Processo Penal
”.

A denúncia narra que, no dia 28 de janeiro de 2022, por volta das 14h, José Rodrigo do Nascimento Duranti e
José Carlos do Espírito Santo da Silva
, em unidade de desígnios, transportavam coisa que sabiam ser produto de crime, consistente em 01 (um) veículo automotor marca Jeep, modelo Renegade LNGTD AT, cor prata, placas QUY-0718, pertencente à vítima Localiza Rent A Car S.A.

Dinamizada a marcha procedimental, o juízo da Vara Única da Comarca de Porto Esperidião/MT absolveu
José Carlos do Espírito Santo da Silva
, com fulcro no art. 386, VII, do Código de Processo Penal, por considerar insuficientes as provas produzidas durante a instrução processual.

A Promotoria de Justiça Criminal da Comarca de Porto Esperidião/MT se insurge contra a sentença absolutória, ao argumento de que “
as circunstâncias da prisão em flagrante, a versão inidônea apresentada pelo recorrido sobre a posse e origem do bem, notadamente diante dos depoimentos testemunhais, aliados ao contexto em que foi praticada a infração, demonstram com clareza a consciência e vontade, ou seja, o dolo direto do agente na condução e transporte do veículo apreendido
”.

Perlustrando o conjunto probatório amealhado, constato que a pretensão ministerial não tem guarida.

O boletim de ocorrência noticia que a guarnição da Polícia Militar do GEFRON “
realizava patrulhamento em uma estrada vicinal, que dá acesso à rodovia BR 174 próximo a localidade conhecida como Bocaiuval, Distrito de Porto Esperidião, quando deparou-se com o veículo Jeep Renegade de cor prata, de placas QUY-0718, que vinha em sentido contrário, onde foi realizada a abordagem aos ocupantes. Que posteriormente o motorista foi identificado como sendo a pessoa de José Rodrigo do Nascimento Duranti, vulgo "galo cego", e o carona como sendo a pessoa de José Carlos do Espírito Santo. Que, ao ser solicitada a checagem do veículo via centro de operações do GEFRON, constou um boletim de ocorrência de apropriação indébita registrado na cidade do Rio de Janeiro-RJ, conforme número 022-36679/2021 datado de 11/05/21. Perguntado ao condutor sobre os fatos, o mesmo informou ter adquirido o veículo na cidade de Cáceres por aproximadamente R$ 9.000,00 (nove mil reais) e que o levaria para o país vizinho (Bolívia) onde o venderia por aproximadamente US$ 7.000,00 dólares (sete mil dólares)
”.

Os fatos relatados foram ratificados pelos PMs Edi Marcos Rogério da Rocha e Jhiango da Silva Fazolo.

No interrogatório extrajudicial,
José Carlos do Espírito Santo da Silva
permaneceu em silêncio.

Na audiência de instrução e julgamento, o PM Edi Marcos Rogério da Rocha narrou que, em seu ponto de vista, o apelado estava presente apenas como acompanhante:

“
(...) nossa equipe estava realizando patrulhamento pela 174, BR 174, entramos nessa estrada vicinal, que é uma rota bastante utilizada por pessoas que levam os veículos roubados, furtados ou produtos de golpe para a Bolívia, e nesse momento que a gente realizava esse patrulhamento a gente deparou com esse veículo aí em sentido contrário, foi realizada a abordagem e o condutor informou que era um veículo locado, porém foi feita a checagem via centro de operações do GEFRON, e constava para esse veículo um BO de apropriação indébita. O condutor ele já é conhecido por ter sido conduzido outras vezes por delito aí dessa natureza, tinha uma de furto e outras passagens. Tava com a tornozeleira, tava desligada e aí confirmando a apropriação indébita a gente realizou a condução de ambos e a apreensão do veículo (...). Depois ele disse que comprou esse veículo por nove mil reais (...) e que ele venderia na Bolívia, creio que por sete mil dólares.

Ministério Público: (...) Eles chegaram a indicar onde esse veículo teria sido adquirido, local?

Testemunha: Ele disse que uma pessoa, que ele não conhece, encontrou com ele em Cáceres e lá eles fizeram esse negócio.

Ministério Público: Quando o senhor se refere a eles, a ambos os agentes (...)?

Testemunha: Não, o condutor (...), o sobrenome dele é Duranti (...).
O outro, aparentemente, pelo que a gente percebeu ali estava só de companhia mesmo
”.

O PM Jhiango da Silva Fazolo nada esclareceu quanto à participação de
José Carlos do Espírito Santo da Silva
, tampouco a testemunha Adão Alves de Oliveira sobre os fatos.

No interrogatório judicial, José Rodrigo Nascimento Duranti (corréu) eximiu o apelado de qualquer responsabilidade criminal ao afirmar que ele não tinha conhecimento da origem ilícita do veículo,
in verbis
:

“
(...) Que o Sr. José Carlos encontrei com ele em Mirassol, na bica da Igreja Católica. Ele estava com a mãe engessada, perguntei se ele era pedreiro e chamei ele para fazer um orçamento. Passei no Bocaiuval fui por dentro, falei para ir ao Pedro Neca, abastecer o carro, comprar uma carne e aí ia na minha tia; QUE eles pediram o documento, passei para eles.
Eu tinha ciência que o carro era financiado,
mas o senhor José Carlos não tem nada a ver com isso
.

No mesmo sentido, manifestou-se o apelado,
José Carlos do Espírito Santo da Silva
, ao negar o cometimento do delito que lhe fora imputado:

“(...)
Acusado: Dr.,
eu não tenho conhecimento desse Jeep, até então eu fiquei sabendo aqui depois, mas conhecimento na hora que eu estava com ele não
. Nós nos encontramos um dia antes que ele me falou de um serviço, eu fui ver o serviço para ele, para fazer um orçamento, mas até então não tinha conhecimento não.

Juiz: E o senhor conhecia ele antes?

Acusado: Não.

Juiz: E ele te buscou onde?

Acusado: Eu estava pegando uma água na bica, (...) estava eu e meu filho, ele apareceu lá para pegar água também e me perguntou se eu estava trabalhando, eu falei que naquela semana não estava trabalhando porque eu estava machucado (...). Duas semanas já parado, não estava trabalhando, daí foi quando ele falou na ocasião se eu queria ver um serviço para ele, foi quando eu fui ver o serviço para fazer o orçamento (...)
”.

O crime de receptação simples, previsto no artigo 180,
caput,
do Código Penal, pune aquele que
adquirir, receber, transportar, conduzir ou ocultar,
em proveito próprio ou alheio, coisa que sabe ser produto de crime (receptação própria) ou aquele que influi para que terceiro de boa-fé a adquira, receba ou oculte (receptação imprópria).

Na hipótese, a peça acusatória descreve que
José Carlos do Espírito Santo da Silva
, em unidade de desígnios com José Rodrigo do Nascimento Duranti,
transportava
o Jeep, modelo Renegade, placa QUY-0718, que sabia ser produto de crime.

Todavia, da análise do acervo probatório coligido aos autos, não se verifica suporte suficiente para a prolação de um juízo condenatório, haja vista a ausência de prova contundente de que o apelado tivesse conhecimento da origem espúria do bem.

Não se discute que ele se encontrava no interior do automóvel, na condição de passageiro; contudo, essa circunstância não conduz à certeza de que ele tenha anuído à empreitada criminosa.

Embora o juízo de origem, em sua decisão absolutória, registre que a versão apresentada por
José Carlos
, segundo a qual estaria a caminho de uma chácara para realizar um orçamento como pedreiro, seja pouco plausível, especialmente em razão da lesão grave em seu braço, posicionamento com o qual se concorda, não há elementos de prova para lhe imputar o cometimento da infração penal, como pretende o
Parquet
.

Destarte, subsistindo dúvida razoável acerca da autoria delitiva no tocante ao crime de receptação, impõe-se a absolvição do apelado, em respeito ao princípio
in dubio pro reo
.

Ante o exposto, em parcial consonância com o parecer ministerial,
não conheço
do recurso de
José Carlos do Espírito Santo da Silva
e
nego provimento
ao
apelo ministerial
.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 19/11/2024